Tribunal: TJMT
Processo: 1013395-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013395-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO VILAS BOAS DIAS - CPF: 024.530.281-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), OZIEL DE SOUSA SANTOS - CPF: 487.694.013-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO VILAS BOAS DIAS - CPF: 024.530.281-62 (ADVOGADO), DELCIO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 493.206.701-10 (IMPETRANTE), RODRIGO NOGUEIRA BARROSO - CPF: 694.709.281-72 (PACIENTE), DELCIO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 493.206.701-10 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA REQUISIÇÃO DE HISTÓRICO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DO CELULAR DO CORRÉU – DILIGÊNCIA NÃO REQUERIDA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – OITIVA DO CORRÉU EM PLENÁRIO DO JÚRI NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA/INFORMANTE – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PRESTA COMPROMISSO E NÃO TEM O DEVER DE DIZER A VERDADE – JUNTADA DE GRAVAÇÃO COM O DEPOIMENTO DO CORRÉU A SER EXIBIDA EM PLENÁRIO – IMPERTINÊNCIA – OITIVA QUE CARACTERIZA PROVA TESTEMUNHAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Imperativo reconhecer a preclusão do pedido de diligência para a requisição do histórico de chamadas e mensagens recebidas no celular do corréu, se não apresentado na fase do art. 422 do CPP.

De acordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, os corréus não podem ser ouvidos em juízo na qualidade de testemunha ou informante, já que não prestam compromisso e nem tem o dever de dizer a verdade.

A exibição em plenário do Júri de vídeo gravado unilateralmente pela defesa do paciente, em que o corréu admite a autoria exclusiva do crime, implicaria no colhimento de sua oitiva na função de testemunha/informante, subvertendo a orientação pacificada pelos Tribunais pátrios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo Nogueira Barroso
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Consoante relatado na decisão de Id.

134536697:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, incisos II e IV), e, submetido a julgamento perante o Tribunal de Júri, foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Porém, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, o qual foi provido por esta Corte de Justiça, que anulou a decisão condenatória e determinou a realização de novo júri, agendado para o dia 18.8.2022.

Relata que na fase do art. 422 do CPP, a defesa requereu diligências e a juntada de documentos, bem como anexou aos autos a gravação do interrogatório do corréu Rogério Francisco Gomes, na qual confessa a prática delitiva e narra os fatos em detalhes, excluindo qualquer participação do paciente no ilícito.

No entanto, a autoridade apontada como coatora negou a juntada da gravação e a presença do corréu Rogério em plenário, impedindo o defensor do insurgente de fazer perguntas pertinentes à sua defesa, as quais trariam informações fundamentais para comprovar a tese negatória de autoria.

Ressalta que “o Juízo de origem violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como desrespeitou o devido processo legal, dadas as particularidades do procedimento em tribunal do Júri para direitos e garantias que são inerentes ao exercício da defesa de Acusados em julgamento de crimes dolosos contra a vida”, situação que evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante de tais asserções, considerando que a sessão plenária do júri está agendada para data próxima, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para suspender a ação penal na origem até o julgamento do writ.

No mérito, requer a concessão da ordem para reformar a decisão impugnada, permitindo que seja juntado aos autos o vídeo do corréu Rogério Francisco Gomes e deferido “o pedido de apresentação do histórico de chamadas e mensagens de texto SMS, originadas e recebidas, identificação de IMEI, localização geográfica, inclusive ERBs e Azimutes, dos ramais (62) 93914465 e (62) 92461068 - de propriedade do corréu ROGÉRIO FRANCISCO GOMES -, a partir do dia 20 de julho de 2018 até 30 de julho de 2018, bem como informação acerca dos ramais e cadastro dos interlocutores que mantiveram contato com referido terminal telefônico a partir das referidas datas”, antes da realização do novo julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 134429680).

Acostaram documentos (Id. 134438167 a Id. 134438173). (...)
”.

Juntou documentos (Id. 113927986 a Id. 113927988).
(...)
”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido

(Id.

134536697).

O impetrante juntou documentos e requereu a reconsideração do pedido de liminar (Id.

134783651), pleito que foi
indeferido
(Id.

134809159).

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 135189293).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 135348173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme se depreende das informações constantes dos autos, o paciente foi denunciado juntamente com Wesley Ferreira de Paula, Cleiton da Silva Tomaz e Rogério Francisco Gomes, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV), ocorrido em 26.7.2018, que vitimou Oziel de Souza Santos.

Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT, os acusados Cleiton da Silva Tomaz e Wesley Ferreira de Paula foram condenados nos termos da denúncia à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão e Rogério Francisco Gomes (autos n. 0012562-22.2018.811.0004 – ação penal desmembrada) à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, enquanto o paciente foi absolvido por negativa de autoria (Id. 134438176).

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação criminal sustentando que decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos em relação ao favorecido, recurso que foi provido por esta colenda Câmara Criminal, determinando a sua submissão a novo julgamento perante o Tribunal de Júri (Id. 134438173).

Na fase do art. 422 do CPP, a defesa arrolou cinco testemunhas em caráter de imprescindibilidade e dois informantes, dentre eles o corréu Rogério Francisco Gomes, bem como uma testemunha sugerida a ser ouvida como testemunha do juízo.

No entanto, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido quanto ao corréu, ressaltando que é vedada a sua oitiva na condição de testemunha ou informante, pois não presta compromisso, nem tem o dever de dizer a verdade, conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Id. 134783652).

Em seguida, com arrimo no disposto no art. 479 do CPP, a defesa juntou aos autos vídeo contendo gravação na qual o corréu Rogério admite a prática delitiva e afasta a participação do paciente no ilícito, requerendo a sua reprodução em plenário do Júri, pleito que, entretanto, foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, a qual determinou o desentranhamento dos autos da documentação acostada pela defesa e proibiu a sua exibição durante o julgamento (Id. 134783655), decisão contra a qual se insurge o impetrante.

Sustenta o autor da prefacial que a negativa de inquirição do corréu Rogério e a proibição de exibição de vídeo com os seus relatos ao Conselho de Sentença afronta a garantia constitucional da plenitude de defesa e constitui constrangimento ilegal que deve ser sanado por meio da presente ação constitucional.

Contudo, como bem ressaltado na decisão impugnada, os corréus não podem ser ouvidos em juízo na qualidade de testemunha ou informante, já que não prestam compromisso e nem tem o dever de dizer a verdade, possuindo interesse direto na causa.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. EXTENSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA A UM DOS RÉUS AOS DEMAIS. ATENUANTE DO CRIME PRATICADO POR RELEVANTE VALOR SOCIAL. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDAMENTADAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. SÚMULA 7 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DOSIMETRIA. BASE DE CÁLCULO DA PENA-BASE. ATENUANTE ESPECIAL DA PENA DO INDÍGENA E REGIME DE SEMILIBERDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO ANTROPOLÓGICO. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)

10. O corréu impronunciado, por não ter o dever de falar a verdade e por não prestar compromisso, não pode servir como testemunha, o que afasta o constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a parte recorrente
(AgRg no AREsp 980.632/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018)
” (STJ – REsp n. 1.902.104/RS, Sexta Turma, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 11.10.2021) – destaquei.

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO, DISPENSA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. GARANTIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. NULIDADES. ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO EG. TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OITIVA DOS CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) IV - "
A jurisprudência pacífica desta Corte veda a possibilidade de oitiva de corréu, na condição de testemunha ou informante
" (AgRg na APn n. 697/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 17/8/2015). Ordem denegada.
” (STJ –
HC
n. 376.728/SC, Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 17.10.2017) – negritei.

Logo, inviável o acolhimento do pedido no tocante à oitiva do corréu Rogério Francisco Gomes em plenário, na qualidade de testemunha ou informante.

No que tange à juntada de gravação em vídeo a ser exibida durante a sessão de julgamento, importante ressaltar que o art. 231 do CPP prevê que é possível às partes a apresentação de documentos em qualquer fase do processo.

Exceção à regra está prevista no art. 479 do CPP, o qual estabelece que não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tenha sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias, demonstrando que a intenção do legislador é resguardar os princípios da lealdade processual e do contraditório, evitando que a parte contrária seja surpreendida por ocasião da sessão de julgamento com a apresentação ou a leitura de documentos cujo teor e autenticidade eram por ela ignorados até então.

No entanto, ainda que a legislação processual penal permita às partes a juntada de documentos ou objetos a serem exibidos na sessão plenária, desde que respeitado o prazo de três dias de antecedência, o qual foi devidamente observado no caso, certo é que a inclusão de vídeo gravado unilateralmente pela defesa do paciente, em que o corréu admite a autoria exclusiva do crime, implicaria no colhimento de sua oitiva na função de testemunha/informante, sem compromisso ou dever de dizer a verdade, subvertendo a orientação pacificada pelos Tribunais pátrios.

Com efeito, o caso retratado nos autos não se refere à exibição do interrogatório do corréu Rogério, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante o tramitar processual, mas na apresentação da oitiva do coacusado condenado pelo Tribunal do Júri por sentença transitada em julgado, gravada pela defesa do paciente, de forma unilateral.

Assim, é imperioso reconhecer que a negativa de juntada da documentação em questão não fere a garantia constitucional da plenitude de defesa, mas atende a orientação pacificada pelos Tribunais Superiores que veda a oitiva de corréu na qualidade de testemunha, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida.

Por fim, no que se refere ao pedido de diligência para apresentação do histórico de chamadas e mensagens de texto do aparelho celular de propriedade do corréu Rogério Nogueira Barroso, entendo que foi alcançado pela preclusão, pois postulado tardiamente.

Conforme ressaltado pela autoridade apontada como coatora, na decisão proferida no dia 27.4.2020:

“
(...) em sede de 422 do CPP a defesa técnica se manifestou apresentando o rol de testemunhas em 11.05.2022 (ID 82114765) e posteriormente peticionou requerendo diligências em 20.05.2022 (ID 82860134).

Os comportamentos processuais descritos no art. 422, CPP, são submetidos à disciplina da preclusão (lógica, temporal e consumativa). Nesse sentido, mutatis mutandis:

“II - Consolidou-se na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que se opera a preclusão quando o requerimento do art. 422, do CPP não for apresentado no quinquídio legal. (Precedentes).” (STJ, RHC 64.465/PR, d.j. 25/10/2016, DJe 14/11/2016)

"O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada." (STJ, REsp 802416/SP, d.j. 01/03/2007).

Deste modo, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de juntada de extratos telefônicos neste momento, pois operou-se a preclusão consumativa para diligências
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise da pretensão.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rodrigo Nogueira Barroso
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Emerge dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, incisos II e IV), e, submetido a julgamento perante o Tribunal de Júri, foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Porém, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, o qual foi provido por esta Corte de Justiça, que anulou a decisão condenatória e determinou a realização de novo júri, agendado para o dia 18 de agosto de 2022.

Relatou que na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, requereu diligências e a juntada de documentos, bem como anexou aos autos a gravação do interrogatório do corréu Rogério Francisco Gomes, na qual confessa a prática delitiva e narra os fatos em detalhes, excluindo qualquer participação do paciente no ilícito.

Entretanto, a autoridade apontada como coatora negou a juntada da gravação e a presença do corréu Rogério em plenário, impedindo o defensor do beneficiário de fazer perguntas pertinentes à sua defesa, as quais trariam informações fundamentais para comprovar a tese negatória de autoria.

Ressaltou que
“o Juízo de origem violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como desrespeitou o devido processo legal, dadas as particularidades do procedimento em tribunal do Júri para direitos e garantias que são inerentes ao exercício da defesa de Acusados em julgamento de crimes dolosos contra a vida”
, situação que evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Ainda, considerando que a sessão plenária do júri está agendada para data próxima, requereu a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, para suspender a ação penal na origem até o julgamento do
writ
.

No mérito, requereu a concessão da ordem para reformar a decisão impugnada, permitindo que seja juntado aos autos o vídeo do corréu Rogério Francisco Gomes e deferido
“o pedido de apresentação do histórico de chamadas e mensagens de texto SMS, originadas e recebidas, identificação de IMEI, localização geográfica, inclusive ERBs e Azimutes, dos ramais (62) 93914465 e (62) 92461068 - de propriedade do corréu ROGÉRIO FRANCISCO GOMES -, a partir do dia 20 de julho de 2018 até 30 de julho de 2018, bem como informação acerca dos ramais e cadastro dos interlocutores que mantiveram contato com referido terminal telefônico a partir das referidas datas”
, antes da realização do novo julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 134429680).

A liminar vindicada restou indeferida pelo Relator Desembargador Pedro Sakamoto (id. 134536697).

Postulada a reconsideração da liminar da ordem de
habeas corpus
em favor do paciente (id. 134783651), sendo indeferida a pretensão (id. 134809159).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 135189293).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou pela
denegação
da ordem (id. 135348173), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DO JÚRI, AGENDADA PARA 18.08.22, ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO REMÉDIO HERÓICO – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA DE DEFESA EM PLENÁRIO– INVIABILIDADE – NÃO SE PODE CONFUNDIR A NATUREZA DA TESTEMUNHA COM A FIGURA DO ACUSADO - PRECEDENTES DO STJ E STF – PRETENSÃO A LEITURA DA DEGRAVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU EM PLENÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 479, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
denegou
a ordem impetrada em favor do paciente.

Pois bem.

Após a melhor análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente Desembargador Pedro Sakamoto na integralidade.

Emerge dos autos que o paciente foi denunciado juntamente com Wesley Ferreira de Paula, Cleiton da Silva Tomaz e Rogério Francisco Gomes, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV), ocorrido em 26 de julho de 2018, que vitimou Oziel de Souza Santos.

Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT, os acusados Cleiton da Silva Tomaz e Wesley Ferreira de Paula foram condenados nos termos da denúncia à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão e Rogério Francisco Gomes (autos n. 0012562-22.2018.811.0004 – ação penal desmembrada) à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, enquanto o paciente foi absolvido por negativa de autoria (id. 134438176).

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação criminal sustentando que decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos em relação ao favorecido, recurso que foi provido por esta colenda Câmara Criminal, determinando a sua submissão a novo julgamento perante o Tribunal de Júri (id. 134438173).

Na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, a defesa arrolou 05 (cinco) testemunhas em caráter de imprescindibilidade e 02 (dois) informantes, dentre eles o corréu Rogério Francisco Gomes, bem como 01 (uma) testemunha sugerida a ser ouvida como testemunha do juízo.

Contudo, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido quanto ao corréu, ressaltando que é vedada a sua oitiva na condição de testemunha ou informante, pois não presta compromisso, nem tem o dever de dizer a verdade, conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (id. 134783652).

Em seguida, a defesa juntou aos autos vídeo contendo gravação na qual o corréu Rogério admite a prática delitiva e afasta a participação do paciente no ilícito, requerendo a sua reprodução em plenário do Júri, pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, a qual determinou o desentranhamento dos autos da documentação acostada pela defesa e proibiu a sua exibição durante o julgamento (id. 134783655), decisão contra a qual se insurge o impetrante.

Portanto, sustentou que a negativa de inquirição do corréu Rogério e a proibição de exibição de vídeo com os seus relatos ao Conselho de Sentença afronta a garantia constitucional da plenitude de defesa e constitui constrangimento ilegal que deve ser sanado por meio da presente ação constitucional.

Contudo, conforme entendimento da Corte Superior, os corréus não podem ser ouvidos em juízo na qualidade de testemunha ou informante, já que não prestam compromisso e nem tem o dever de dizer a verdade, possuindo interesse direto na causa.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO, DISPENSA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. GARANTIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. NULIDADES. ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO EG. TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OITIVA DOS CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito já se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP. No mesmo sentido é o entendimento do col. STF, nos termos consolidados no enunciado n. 23 de sua Súmula. II - Extrai-se dos autos que o conteúdo integral das interceptações telefônicas, que consta no denominado "Sistema Guardião", foi disponibilizado para a Defesa, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento do seu direito. III - No que concerne às apontadas nulidades por "existência de períodos de interceptação sem correspondentes mandados, falta de apresentação de bilhetagem, seleção de áudios que só interessavam à acusação, demonstração gráfica, numérica e concreta pelo perito do ínfimo número de áudios juntados frente ao total de interceptações realizadas", não foram apreciadas pelo eg. Tribunal de origem e por isso não podem ser analisadas por esta Corte, sob pena de supressão de instância. IV - "A jurisprudência pacífica desta Corte veda a possibilidade de oitiva de corréu, na condição de testemunha ou informante" (AgRg na APn n. 697/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 17/8/2015). Ordem denegada. (HC 376.728/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. DENÚNCIA. OITIVA DE CORRÉ COMO INFORMANTE. VEDAÇÃO. NULIDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSO PROVIDO, EM MENOR EXTENSÃO. 1. É vedada a oitiva de corréu na condição de testemunha ou informante, salvo no caso de corréu colaborador ou delator. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau deferiu pleito ministerial de substituição de uma testemunha pela corré, que havia sido denunciada na mesma ação penal e teve o processo desmembrado. Evidenciada a flagrante ilegalidade, de rigor a anulação do feito.Mantém-se a prisão cautelar do recorrente, que ficou foragido por mais de um ano. 3. Recurso ordinário provido, em menor extensão, a fim de anular a ação penal a partir a decisão que admitiu a oitiva da corré, mantida a custódia cautelar. Deve ser garantida nova substituição ao parquet, caso entenda necessário, refazendo-se os demais atos processuais e excluindo-se dos autos o depoimento da corré. (RHC 76.951/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "LAVA-JATO". NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO À INTEGRALIDADE DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RESGUARDO DE INVESTIGAÇÕES AINDA EM CURSO. DEPOIMENTO DE CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS, UM COLABORADOR E OUTRO NÃO. POSSIBILIDADE DE INQUIRIÇÃO DO COLABORADOR. PREVISÃO LEGAL. TERCEIROS ACUSADOS EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Tendo em vista a necessidade de se resguardar investigações ainda em curso, e considerando-se a complexidade das investigações e ações penais decorrentes da denominada "Operação Lava-Jato", não constitui nulidade o indeferimento do acesso do recorrente à integralidade dos termos de colaboração premiada de terceiro, mormente se franqueado o acesso àquilo que seria pertinente ao exercício do direito de defesa. II - O sistema processual penal brasileiro impede a oitiva de corréu na qualidade de testemunha, na mesma ação penal, em razão da incompatibilidade entre o direito constitucional ao silêncio e a obrigação de dizer a verdade imposta nos termos do Código de Processo Penal. [...] Recurso ordinário desprovido. (RHC 67.493/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 02/05/2016)

Com efeito, testemunhas são pessoas que possuem conhecimento de algo juridicamente relevante para o processo, e prestam depoimento sob compromisso de estarem falando a verdade e sendo imparciais, sendo óbvio que o corréu não se enquadra nesse conceito.

Sobre o tema, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"
Co-réu:
como já vimos, não pode ser testemunha, pois não presta compromisso, nem tem o dever de dizer a verdade. Entretanto, quando há delação (assume o acusado a sua culpa e imputa também parte dela a outro co-réu), sustentamos poder haver reperguntas do defensor do co-réu delatado, unicamente para aclarar pontos próprios pertinentes à sua defesa. Nesse caso, haverá, durante o interrogatório, um momento propício para isso ou, então, marcará o juiz uma audiência para que o co-réu seja ouvido em declarações, voltadas, frise-se, a garantir a ampla defesa do delatado, e não para incriminar de qualquer modo o delator."
(Código de Processo Penal Comentado. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 458).

Portanto, inviável o acolhimento do pedido no tocante à oitiva do corréu Rogério Francisco Gomes em plenário, na qualidade de testemunha ou informante, eis que não presta o compromisso de falar a verdade.

No tocante à juntada de gravação em vídeo a ser exibida durante a sessão de julgamento, o artigo 231 do Código de Processo Penal prevê que é possível às partes a apresentação de documentos em qualquer fase do processo.

Entretanto, ainda que a legislação processual penal permita às partes a juntada de documentos ou objetos a serem exibidos na sessão plenária, desde que respeitado o prazo de 03 (três) dias de antecedência, o qual foi devidamente observado no caso, a
inclusão de vídeo gravado unilateralmente pela defesa do paciente
, em que o corréu admite a autoria exclusiva do crime, implicaria no colhimento de sua oitiva na função de testemunha/informante, sem compromisso ou dever de dizer a verdade, subvertendo a orientação pacificada pelos Tribunais pátrios.

Ademais, não se refere à exibição do interrogatório do corréu Rogério, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante o tramitar processual, mas na apresentação da oitiva do coacusado condenado pelo Tribunal do Júri por sentença transitada em julgado,
gravada pela defesa do paciente, de forma unilateral
.

Portanto, a negativa de juntada do mencionado vídeo não fere a garantia constitucional da plenitude de defesa, mas atende a orientação pacificada pelos Tribunais Superiores que veda a oitiva de corréu na qualidade de testemunha, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida.

Por fim, no que se refere ao pedido de diligência para apresentação do histórico de chamadas e mensagens de texto do aparelho celular de propriedade do corréu Rogério Nogueira Barroso, entendo que foi alcançado pela preclusão, pois postulado tardiamente.

Por todo o exposto, em consonância com o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto,
denego a ordem
impetrada em favor de Rodrigo Nogueira Barroso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022